Tribunal: STF
Processo: ARE 652393
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL DISSOCIADAS DO QUE DELIBERADO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DESTA CORTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE IMPUGNA DECISÃO CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. ART. 543-A, §3º, DO CPC. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões estão dissociadas do que decidido na decisão monocrática. Incide, na hipótese, a Súmula 284 desta Corte.



    II – Presume-se a repercussão geral quando o recurso extraordinário impugna decisão contrária à jurisprudência dominante desta Corte, conforme prescrito no art. 543-A, § 3º, do Código de Processo Civil.



    III – Agravo regimental improvido.